Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-05.2021.8.11.0098
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-05.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA SANTANA SILVA MARQUES - CPF: 997.663.451-04 (APELANTE), LARA SANTANA SEVERINO - CPF: 029.642.331-95 (ADVOGADO), JAMILSON MARQUES SANTANA - CPF: 006.188.351-48 (APELANTE), JANNE MARQUES SANTANA - CPF: 009.710.791-37 (APELANTE), JAMILTON MARQUES DA SILVA - CPF: 095.251.301-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JAMILTON MARQUES DA SILVA - CPF: 095.251.301-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita ao autor que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Aparecida Santana Silva Marques, Jamilson Marques Santana
e por
Janne Marques Santana
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados no pedido de Alvará Judicial, condenou-os pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, que ostentam os predicados necessários para a obtenção do benefício da justiça gratuita e que a declaração de insuficiência financeira possui presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Alegam que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos, o que inocorreu.

Ao final, dizem que não possuem condições de arcar com os encargos processuais, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes ajuizaram este Pedido de Alvará Judicial, objetivando o levantamento de valores depositados nas contas de titularidade do falecido
Jamilton Marques da Silva
, esposo e pai dos autores.

Para tanto, pugnaram pela concessão da gratuidade processual, cujo benefício restou indeferido pelo magistrado singular, por ocasião da prolação da sentença.

Não agiu com o costumeiro acerto a sentenciante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que os recorrentes fazem jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos existentes nos autos, notadamente o Demonstrativo de Pagamento de Salário do falecido (id. 95944955 - Pág. 04), que comprova que ele, arrimo de família, percebia, ao tempo do seu falecimento (abril/2021), uma renda de R$ 1.474,31 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), bem como a fotografia do modesto imóvel em que o “de cujus” residia, juntamente com a autora
Aparecida Santana
, comprovam, de forma satisfatória, que os recorrentes não possuem condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita aos autores, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021